Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720042-91.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCOS RODRIGUES PENA EMBARGADA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS RODRIGUES PENA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão foi obscura ou incorreu em erro material, ao utilizar a expressão “encerrou violação” para descrever quais artigos de lei federal haviam sido violados. O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, a Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020